Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO DE CRIMES HEDIONDO E COMUM. CÁLCULO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena sob o fundamento de que o apenado não cumpriu, até a data-base do Decreto no 11.846/2023, o requisito de dois terços da pena impeditiva, além da fração exigida para os crimes comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos objetivos do Decreto no 11.846/2023 para a concessão da comutação da pena, considerando a existência de concurso entre crime hediondo e crime comum e a necessidade de observância da fração da pena exigida para cada infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 11.846/2023 prevê a possibilidade de comutação da pena remanescente, desde que o apenado tenha cumprido, até 25 de dezembro de 2023, a fração necessária da pena, variando conforme a reincidência e a natureza do crime.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no concurso entre crime hediondo e crime comum, o apenado deve cumprir dois terços da pena relativa ao crime hediondo e, em seguida, a fração exigida para o crime comum, sem necessidade do cumprimento integral da pena hedionda para a obtenção da comutação do crime comum.
3. No caso concreto, o agravante cumpriu dois terços da pena referente ao crime hediondo, e, a partir de então, passou a cumprir a fração exigida para os crimes comuns. Até 25/12/2023, o sentenciado havia cumprido período superior ao exigido pelo decreto para a concessão da comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE :Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O apenado condenado por crime hediondo e crime comum faz jus à comutação da pena do crime comum após o cumprimento de dois terços da pena do crime hediondo e da fração exigida para o crime comum pelo decreto vigente.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 3o, 4o e 9o; Código Penal, art. 76.